Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737145-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado contra o acórdão que, de forma unânime, negou provimento aos embargos de declaração. O pedido trazido na petição de ID 24735225 é o mesmo trazido no agravo de instrumento e nos embargos de declaração e está relacionado à possibilidade reiteração de pesquisas Bacenjud e Renajud. Em que pesem as alegações trazidas no pedido de reconsideração, esta Relatoria já se manifestou exaustivamente sobre a matéria no julgamento do agravo de instrumento e dos embargos de declaração (acórdãos 1300205 e 1329142). Eventual inconformidade com o resultado do julgamento deverá ser objeto de recurso próprio. Brasília-DF, 12 abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator